Tribunal: STF
Processo: Rcl 86525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes firmadas no julgamento do Tema 1.232 RG.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, houve julgamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em data anterior ao julgamento do paradigma, sendo respeitadas as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a inclusão da agravante, em razão das tentativas de execução movidas contra a empresa devedora. 



    4. A autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, incluída na execução após regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não violou o Tema 1.232 RG. 



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023; Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.